Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014828-63.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCENIL ALVES DA SILVA - CPF: 014.676.141-30 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1014828-63.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): JUCENIL ALVES DA SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRATPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência da parte promovente quanto a gravação apresentada, imperiosa a necessidade de realização de perícia.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, ante a juntada de áudio comprovando a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (
R$ 10.000,00
), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Ademais,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de
R$ 1.000,00
(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Por fim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 100,71
(cem reais e setenta e um centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao vencimento da dívida motivadora do apontamento (01/07/2018).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que áudio apresentado pela parte promovida não comprova a legitimidade do débito, eis que desconhece a gravação que supostamente comprova a contratação dos serviços da promovida.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarada a incompetência do juizado especial, sendo extinto o feito por necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em razão da comprovação da contratação através do áudio juntado em sede de contestação. Aduz que a gravação apresentada não comprova a legitimidade do débito, considerando que desconhece a gravação que supostamente comprava a contratação dos serviços.

Diante do alegado entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte Recorrente nega que o áudio juntado comprove a contratação do serviço, restando a gravação impugnada.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que tenha ocorrido a efetiva contratação, havendo a necessidade de perícia especializada em identificação do áudio.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia de identificação de voz não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ
(ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1000822-08.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
22/07/2020
).

Considerando as alegações da parte Recorrente no sentido da ausência de contratação, bem como que o áudio colacionado pela parte Recorrida possui divergências, retira-se dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021